Tribunal: STF
Processo: Rcl 68370
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5010102-96.2022.8.21.0023. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616-RG/RO (Tema 280). 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta que “os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a determinação da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade do recurso e posterior julgamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, após incursionamento no contexto fático-probatório, manteve a absolvição do acusado e negou provimento ao recurso de apelação ministerial, ante a nulidade das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do acusado. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PERCEPÇÃO “EX ANTE” (STF, RE Nº 603616, TEMA 280). A CASA, EMBORA REFERIDA COMO CASEBRE, SUPOSTAMENTE ABANDONADO, UM "BARRACO SEM PORTAS NEM JANELAS", COMO REFERIU O MINISTÉRIO PÚBLICO NAS RAZÕES DO APELO, ESTAVA SENDO UTILIZADA COMO MORADIA DO ACUSADO. 



    NOS TERMOS DO DECRETO Nº 7.053/09, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERASE "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA O GRUPO POPULACIONAL HETEROGÊNEO QUE POSSUI EM COMUM A POBREZA EXTREMA, OS VÍNCULOS FAMILIARES INTERROMPIDOS OU FRAGILIZADOS E A INEXISTÊNCIA DE MORADIA CONVENCIONAL REGULAR, E QUE UTILIZA OS LOGRADOUROS PÚBLICOS E AS ÁREAS DEGRADADAS COMO ESPAÇO DE MORADIA E DE SUSTENTO, DE FORMA TEMPORÁRIA OU PERMANENTE, BEM COMO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA PERNOITE TEMPORÁRIO OU COMO MORADIA PROVISÓRIA" (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO). AINDA, A RES. CNJ 425/2021 RECOMENDA MEDIDAS EM PROCEDIMENTOS CRIMINAIS A DEMONSTRAR ATENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (ART. 3º, INCISOS I, II,VI, X E XII E ARTS. 18 A 29). 



    ASSIM, EMBORA A PRECARIEDADE DA CASA, CONSIDERANDO QUE O LOCAL ERA A MORADIA DO ACUSADO, AINDA QUE TEMPORÁRIA, FATO QUE SEQUER FOI CONSIDERADO E VERIFICADO PELOS POLICIAIS ANTES DO INGRESSO, O FATO DE TEREM AVISTADO O RÉU, DENTRO DO IMÓVEL, DISPENSANDO UMA SACOLA, NÃO CONFIGURA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO. 



    PORTANTO, A PROVA JUDICIAL ENCERRA DÚVIDA ACERCA DA JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA NO DOMICÍLIO, O QUE VICIA A APREENSÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DA PROVA DERIVADA DO ATO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, CAPUT, E § 1º E 573, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que:



    “O réu disse que é morador de rua e que estava dormindo naquela casa abandonada fazia cerca de sete dias. Admitiu a posse de apenas 06 pedras de crack para consumo próprio. 



    A casa, embora referida como casebre, supostamente abandonado, um "barraco sem portas nem janelas", como referiu o Ministério Público nas razões do apelo, estava sendo utilizada como moradia do acusado. 



    Em que pese a acusação sequer tenha controvertido o fato de o local ser moradia do réu, restringindo-se à presunção de que em se tratando de um "casebre" tal destinação não seria possível, dos elementos que constam nos autos extrai-se que a versão do réu de que ali morava por cerca de sete dias vem amparada na certidão do Oficial de Justiça emitida por ocasião da tentativa de intimação da sentença. Consta que o réu não foi localizado no endereço da denúncia (local diverso do local do fato), referindo que vizinhos disseram que o acusado "frequenta o local de forma esporádica e aleatória, ficando ausente por dias". Significa dizer que o endereço que consta na denúncia, retirado dos registros policiais, não é local de moradia permanente do acusado, o que reforça a versão dele de que, na condição de morador de rua, estava ocupando o "casebre", local do fato, temporariamente como moradia. 



    Nos termos do Decreto nº 7.053/09, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, considera-se "população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória" (art. 1º, parágrafo único). Ainda, a Res. CNJ 425/2021 recomenda medidas em procedimentos criminais a demonstrar atenção do Poder Judiciário com a situação de vulnerabilidade. 



    O STJ já decidiu que "não procede o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicílio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas" (AgRg no HC 712529 / SE, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, j. em 25/10/2022). Ainda, a Res. CNJ 425/2021 recomenda medidas em procedimentos criminais a demonstrar atenção do Poder Judiciário com a situação de vulnerabilidade (art. 3º, incisos I, II,VI, X e XII e arts. 18 a 29). 



    No caso, embora a precariedade da casa, conforme os próprios policias disseram havia cobertores no local, de modo a corroborar o que o réu disse, que estava morando ali. Também o teor da certidão antes referido vem em reforço da alegação do acusado, de que é morador de rua. 



    Assim, considerando que o local era a moradia do acusado, ainda que temporária, fato que sequer foi considerado e verificado pelos policiais antes do ingresso, o fato de terem avistado o réu, dentro do imóvel, dispensando uma sacola, não configura fundadas razões para o ingresso sem autorização. 



    Destaco, conforme bem referiu o magistrado sentenciante que, antes do ingresso, "sequer a posse de drogas pelo acusado era situação conhecida da guarnição policial". Nas palavras do policial Barsanupio: " no momento em que viu o denunciado dentro do casebre não sabia que o réu estava portando as drogas, apenas tinham suspeita disso, por informações que receberam, de que ele estaria vendendo drogas". 



    Portanto, a prova judicial encerra dúvida acerca da justa causa para a entrada no domicílio. 



    Na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 603616, apreciando o tema 280 da sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema consignou expressamente que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Assentado que a melhor interpretação é sempre a sistemática, inviável, na linha da fundamentação do STF, aventar que a simples natureza de crime permanente (de algumas modalidades de tráfico) autorizaria, sem qualquer outra consideração, o ingresso dos policiais no domicílio. Assim, é preciso haver percepção “ex ante” da situação de flagrância dentro da residência. 



    Expostos tais parâmetros e fundamentada a análise do caso em exame, concluo que, demonstrado que os policiais ingressaram na moradia do réu, sem mandado judicial e não evidenciada por meio hígido permissão para tanto – não perceptível situação de flagrante –, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade da prova derivada do ato. Aplicação dos artigos 157, caput, e § 1º e 573, §§ 1º e 2º, ambos do CPP.”



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 62.930-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.4.2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 49.010-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes.



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.10.2023)



    Outrossim, a pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação de modo que, para concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, no sentido de que há “elementos incontroversos que denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio”, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedente do Pleno (destaquei): 



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral.



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.120-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator